Tribunal: TJDFT
Processo: 0726805-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726805-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BIT LIFE BENEFICIOS LTDA AGRAVADO: THAMYRES RANYELLE ALVES ARAUJO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Cancelamento – Perigo de Dano Reverso – Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, infere-se da leitura dos autos, ter o plano de saúde contratado pela agravada sido cancelado, comprometendo-se a parte a intermediar a migração do plano para outra operadora. No entanto, a migração não foi possível em razão da gravidez da parte agravada. A agravante afirma não responsabilidade na realização da portabilidade almejada, apenas disponibilizando a carta de portabilidade, não tendo praticado qualquer ato ilícito. Aduz que a gravidez não foi repassada pela agravada diante da carência. A decisão recorrida deferiu a antecipação de tutela pleiteada para determinar que as rés efetuem a portabilidade do plano de saúde da parte autora, a fim de que continue seu tratamento. Pois bem. Com efeito, conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. Na espécie, apesar das alegações de ausência de irregularidade na conduta da agravante para cancelamento do plano de saúde da parte agravante, é certo que a questão posta demanda Contraditório e dilação probatória, o qual é incabível na estreita via do Agravo de Instrumento. Demais, o perigo do dano reverso, decorrente da suspensão da decisão recorrida, é maior do que aquele presente na sua manutenção, ainda mais ao se considerar a rápida tramitação do Agravo de Instrumento perante esta relatoria e a gravidez da parte recorrida. Convém destacar que a gravidez, quando da notícia do cancelamento do plano era recente, tendo o magistrado de origem consignado que "da leitura do contrato de ID 195591096 – pg. 4, extrai-se que a requerente cumpriu com os prazos de carência referentes à realização de Consultas Eletivas e Exames Simples, Exames Complementares, Ultrassom, dentre outros". Dessa forma, não vislumbro razões para modificar a decisão recorrida. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator